Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE INSTALAÇÕES DE ACADEMIA PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE “PERSONAL TRAINER”, MEDIANTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIABILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL: NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO REQUERENTE (CPC, ART. 373, I). PLEITO INDENIZATÓRIO INCONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a compensação por danos materiais (lucros cessantes e repetição de indébito) e morais. Insurgência contra sentença de parcial procedência do pedido.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a relação contratual estabelecida com a recorrida estaria amparada pela legislação consumerista; (ii) a rescisão unilateral do contrato ocorreu de forma abusiva (“pessoal e direcionada”), sem qualquer fundamentação; (iii) teria sofrido constrangimento e cobrança vexatória em seu local de trabalho; (iv) sua aluna, tinha interesse em continuar a execução do contrato firmado com o Recorrente caso as atividades que lhes eram inerentes pudessem ser desenvolvidas especificamente na empresa Recorrida, dada a proximidade com sua residência.
III. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz do Código Civil, uma vez que o recorrente não se enquadra como destinatário final do produto ou serviço, porquanto se utilizava do espaço e instalações da recorrida para exploração da atividade de “personal trainer”, mediante pagamento de mensalidade, o que caracterizaria fomento da atividade comercial.
V. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A). No mais, a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte (CC, Art. 473).
VI. Nesse quadro fático-jurídico, as alegações da parte autora/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrida, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (recibos de pagamentos relativos à “taxa de personal” – ID. 18682486; notificação extrajudicial acerca da rescisão contratual – ID. 18682487; mensagens via “whatsapp” – ID. 1863018; depoimentos colhidos em audiência – ID. 18683035 e ss.).
VII. Desse modo, à míngua de comprovação do fato constitutivo (rescisão contratual de forma abusiva), a narrativa do requerente é destituída de verossimilhança (CPC, Art. 373, inciso I), e, por isso, revela-se legítima a rescisão unilateral do contrato de autorização de uso de instalações da academia para exploração de atividade de “personal trainer”, até porque o recorrente teria sido previamente notificado, nos termos do Art. 473 do Código Civil.
VIII. Portanto, não comprovada a prática de ato ilícito pela empresa, não há justa causa à obrigação indenizatória a título de lucros cessantes.
IX. Igualmente, no que concerne à cobrança a maior da “taxa de personal”, conforme consignado em sentença (ausente impugnação da requerida), não vinga a tese de restituição na forma dobrada, notadamente por não guardar correspondência à norma insculpida no artigo 940 do Código Civil.
X. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
XI. Sendo assim, a situação vivenciada pelo requerente, em decorrência da rescisão unilateral do contrato (não comprovada perseguição pessoal, tampouco abusividade da conduta da requerida), por si só, não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).